Tribunal: TJES
Processo: 5003813-58.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multa; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003813-58.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VILA SAFIRA
RECORRIDO: SERGIO DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003813-58.2024.8.08.0050

RECORRENTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALE DAS PALMEIRAS
RECORRIDO:
RUAN CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONDOMINIAL. MULTA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DEVER CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA AO CONDÔMINO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO INTERNO. NULIDADE DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL SEM A MULTA. INDEVIDA MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR EM LISTA DE DEVEDORES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

O recurso interposto pelo condomínio visa a reforma da sentença que anulou a multa aplicada ao autor, determinou a retirada de seu nome da lista de inadimplentes e rejeitou o pedido de danos morais. O cerne da insurgência reside na alegação de regularidade da notificação prévia e da legitimidade da multa aplicada.

Após análise minuciosa da integralidade do processo, verifica-se que a sentença deve ser mantida, pois alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos coerentes com o conjunto probatório.

A penalidade aplicada decorreu, segundo o condomínio, de ato ilícito cometido pelo autor. Para a validade da multa condominial, é imprescindível que haja prévia notificação apta a permitir ao condômino ciência do fato imputado e exercício do contraditório perante a administração interna.

A documentação constante nos autos demonstra que a correspondência supostamente enviada ao autor foi remetida a endereço distinto daquele em que comprovadamente reside, fato reconhecido inclusive em manifestação do próprio condomínio. A correspondência foi enviada a número diverso, impossibilitando a ciência efetiva do condômino.

A ausência de notificação válida impede o aperfeiçoamento da penalidade, tornando a multa inexigível. A sentença corretamente concluiu pela nulidade da sanção aplicada e pela consequente autorização para pagamento da taxa condominial desacompanhada do valor da multa, além da retirada imediata do nome do autor da lista de devedores.

Desse modo, a tese recursal de regularidade da notificação não se sustenta diante do conjunto documental.

O autor requereu a condenação do condomínio ao pagamento de danos morais. A sentença rejeitou esse pedido, entendimento que não foi objeto de impugnação pelo recorrido e que se harmoniza com o contexto fático.

Ainda que haja equívoco condominial, a situação não transborda para além do mero dissabor cotidiano, inexistindo lesão à personalidade. Assim, permanece adequada a negativa de indenização moral.

A decisão de origem examinou adequadamente todos os aspectos da demanda, reconhecendo a inexistência de notificação válida e a consequente nulidade da multa condominial, determinando a suspensão de sua cobrança e a retirada do nome do autor da lista de inadimplentes, além de rejeitar o pleito de danos morais.

Não há fundamento jurídico ou probatório apto a justificar a reforma do julgado. Assim, o voto é no sentido de manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)